Tribunal: TJDFT
Processo: 0710340-95.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710340-95.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EVANDRO KFOURY MARTINS DIAS EMBARGADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Visto etc. Na decisão de ID 37293959, houve a homologação de acordo firmado entre as partes EVANDRO KFOURY (embargante) e BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (embargado). Consequentemente, o processo foi extinto, nos termos do artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. Na mesma oportunidade, foi determinada a expedição de alvará de levantamento em favor do depositante dos valores indicados nos autos (ID’s 33290388, 33290389, 33290390). Na petição de ID 37942939, o embargante EVANDRO KFOURY manifestou-se pela ciência da decisão e registrou a ausência de interesse de recorrer. Desse modo, houve a expedição de alvará de ID 38249296 em seu favor. Ocorre, contudo, que o embargante EVANDRO KFOURY, em nova petição de ID 38826985, informa que “não está residindo mais no DF devido ao fim da pandemia, e, com isto não consegue sacar o valor do alvará”. Assim, requer que seja “encaminhado oficio ao Banco do Brasil para providenciar o deposito”. Todavia, razão não lhe assiste. Primeiro, porque o alvará foi deferido pela decisão de ID 37293959, com expressa ciência e concordância do embargante EVANDRO KFOURY, conforme petição de ID 37942939. Segundo, porque houve o esgotamento desta instância recursal, diante da extinção do processo. Portanto, novos pedidos, a tempo e modo, devem ser dirigidos ao Juízo a quo. Ante o exposto, nada há a prover em relação à petição de ID 38826985. Intime-se. Publique-se. Brasília, 5 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora